Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704575-81.2018.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO EMBARGANTE: ANA MARIA BORRALHO GOBBATO, UMBERTO GOBBATO APELADO: UMBERTO GOBBATO, ANA MARIA BORRALHO GOBBATO EMBARGADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O UMBERTO GOBBATO, ANA MARIA BORRALHO GOBBATO e VADENIR BARBOSA DE ARAÚJO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/18 ID 28617050. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator